Tribunal: TJDFT
Processo: 0707366-25.2024.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.TENTATIVA DE ESTUPRO. PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE ELUCIDAÇÃO DOS FATOS. PERICULUM LIBERTATIS NÃO DEMONSTRADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A prisão preventiva é medida de natureza excepcional, decretada antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória, como forma de garantir a ordem pública, a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime, indício suficiente de autoria e comprovado o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
2. Na espécie, demonstrada a necessidade de uma investigação mais aprofundada sobre os fatos, somada à falta de evidência de perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado, deve ser mantida a negativa de prisão preventiva requerida.
3. Recurso conhecido e não provido.